Tribunal: TJMT
Processo: 1075409-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1075409-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANILSON RODRIGUES SILVA - CPF: 886.774.191-87 (RECORRENTE), DELSON DA SILVA ANANIAS - CPF: 362.655.861-49 (ADVOGADO), ALESSANDRA CRISTINE DA COSTA COELHO DE DEUS registrado(a) civilmente como ALESSANDRA CRISTINE DA COSTA COELHO DE DEUS - CPF: 023.076.091-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1075409-42.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1075409-42.2024.8.11.0001

Recorrente
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
: Vanilson Rodrigues Silva

Ementa
:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte fornecedora em face da sentença de parcial procedência do pedido indenizatório moral, em razão de falha na prestação de serviços por suspensão indevida no fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a licitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica e o
quantum
arbitrado a título indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não apresenta justificativa para a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, tampouco para a demora no restabelecimento dos serviços, ônus que a incumbia, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021 estabelece prazo máximo de quatro horas para a religação em caso de suspensão indevida, ultrapassado pela concessionária.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão indevida do serviço de energia configura falha na prestação de serviço e, por si só, justifica o reconhecimento de danos morais, na modalidade
in re ipsa.

O valor da indenização fixada observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e o sofrimento do consumidor, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica e a demora injustificada para o restabelecimento configuram falha na prestação de serviço e ensejam indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa.

O prazo para religação em caso de suspensão indevida é de quatro horas, conforme Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021. Logo é ilícita a demora superior a esse período sem justificativa válida.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 22; Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021, artigo 362.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado n. 1003753-50.2023.8.11.0004, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1079480-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079480-87.2024.8.11.0001

Recorrente
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
: Vanilson Rodrigues Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação
: Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais cumulada com Tutela Antecipada

Origem
: 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 273783369): julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrente a pagar ao recorrido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em razão de suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica e pela demora injustificada para restabelecer o serviço.

Recurso Cível Inominado
(Id.

273783371): requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada, ou minorada, a quantia fixada, sob o fundamento de que o prazo para o restabelecimento foi razoável.

Contrarrazões
(Id. 273783377): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1079480-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079480-87.2024.8.11.0001

Recorrente
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
: Vanilson Rodrigues Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento indenização por danos morais em razão de suspensão indevida do serviço de fornecimento de energia elétrica ,e ainda, pela demora injustificada em realizar o restabelecimento.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a parte recorrida, em síntese, é consumidora da empresa recorrente e que em 15/10/2024, teve a energia suspensa de forma indevida, mesmo estando com todas as faturas pagas e que solicitou o religamento de forma administrativa, inclusive comparecendo à agência de atendimento, contudo, o restabelecimento só ocorreu em 21/10/2024, seis dias após a suspensão indevida.

A recorrente sustenta que no presente caso não houve descontinuidade do serviço, bem como que a interrupção teria sido por um curto lapso temporal e que a suspensão ocorreu por descarga atmosférica não havendo conduta ilícita ou omissão que justifique a indenização reconhecida na origem.

Analisando o conjunto probatório constante dos autos, cumpre esclarecer que a companhia de energia não apresentou o extrato das ordens de serviços, no passo que a parte consumidora apresentou os protocolos de contato nos dias 15, 16, 17, 18 e 21 de outubro de 2024, restando comprovado que o serviço ficou suspenso por seis dias, apesar de estar com as faturas pagas.

Cumpre salientar que a norma vigente (Resolução normativa Aneel n. 1.000/2021) estabelece o que segue:

“Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1o Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e”

Ou seja, o prazo para o restabelecimento do serviço nos parâmetros de normalidade é de quatro horas, uma vez que estamos diante de um caso de suspensão ilícita.

O caso em tela trata-se de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal
que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Desse modo, a suspensão indevida do fornecimento de energia, basta, por si só, para a concessão de indenização por danos morais, os quais são aqui configurados na modalidade
in re ipsa
.

Portanto cabível a indenização por danos morais, haja vista que o abalo suportado pela reclamante foi muito além de meros aborrecimentos.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – ZONA RURAL DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os danos causados aos consumidores, em decorrência da interrupção do fornecimento de energia por período extenso, com demora injustificada para restabelecimento dos serviços, devem ser indenizados, eis que fazem parte do risco da atividade empresarial, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigo 14, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.068/90). Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais (N.U 1003753-50.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte recorrida, não comporta reforma, uma vez que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cu
iabá-MT, 22/04/2025